Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA TERRITÓRIAL. CDC. DOMICILIO DO AUTOR. ART. 43, §2o CDC. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CABÍVEIS. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I – Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora que teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes em virtude de dívidas contraídas com a expedição fraudulenta de cartões de créditos adicionais ao seu.
II - A legitimidade passiva é aferida a partir da Teoria da Asserção cujas condições da ação são averiguadas, segundo um juízo provisório de veracidade do que foi deduzido, pelo autor, na inicial. Superada a fase de recebimento da petição inicial, entende-se que a ausência de pertinência subjetiva da ação configura julgamento de mérito, pois afasta a responsabilidade do réu citado.
III – Tratando-se de relação de consumo, há entendimento pacificado nesta Corte de Justiça de que a competência deve ser analisada à luz do interesse do consumidor, nos termos do artigo art. 6o, VII e 101, I do CDC. Podendo perfeitamente a ação ser proposta no domicílio do autor.
IV - Efetivado contraditório e a instrução processual, a responsabilização pela inscrição indevida do nome de pessoa física em cadastro de inadimplentes deve ser atribuída àquele que contribuiu com o fato. In casu, caberia ao agente arquivista nos termos do artigo 43, §2o do CDC comunicar ao interessado sobre a inserção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
V – Configurada a responsabilidade civil do agente que inseriu o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, é cabível a indenização a título de danos morais. Na hipótese trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja, decorrentes da própria conduta e independente da comprovação do dano.
VI - O valor fixado a título de danos morais deve estar apto para coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela empresa arquivista de dados de dívidas das empresas conveniadas e para compensar a parte autora pelo desgaste com a situação, sendo irrelevante nesta hipótese a comprovação do dano.
VII - Apelo não provido.